Tribunal: TJPA
Processo: 0006295-56.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ?RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada para este delito foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 03 de julho de 2015, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso superior ao disposto no referido artigo. Dessa forma, declaro de ofício, extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, já que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS, PELA INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ? Impossibilidade. Restou comprovado pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima, que o apelante, agiu em comunhão de vontades com o adolescente, corroborado pelo próprio depoimento do apelante, que confessou o delito, aduzindo que cometeu o crime juntamente com o menor. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, APLICANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ? Inocorrência. A reprimenda foi bem dosada, já que o apelante era quem estava portando a arma de fogo, sendo quem puxou a bolsa da vítima e ainda lhe ameaçou de atirar, porque a mesma não queria entregar seus pertences. Assim, passando pela dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, apesar de reconhecer, deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade e ao final, em virtude das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, majorou a pena em 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Improcedência. Não há como converter a pena privativa de liberdade pela restritiva em direitos, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça e ainda porque a pena definitiva ultrapassa o quantum de 04 (quatro) anos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de ofício reconhecida a extinção da punibilidade, pela prescrição, em relação ao delito de corrupção de menores.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: DANIEL DE JESUS GONÇALVES BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDI BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006295-56.2014.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO -RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada para este delito foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 03 de julho de 2015, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso superior ao disposto no referido artigo. Dessa forma, declaro de ofício, extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, já que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS, PELA INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO - Impossibilidade. Restou comprovado pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima, que o apelante, agiu em comunhão de vontades com o adolescente, corroborado pelo próprio depoimento do apelante, que confessou o delito, aduzindo que cometeu o crime juntamente com o menor. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, APLICANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.

A reprimenda foi bem dosada, já que o apelante era quem estava portando a arma de fogo, sendo quem puxou a bolsa da vítima e ainda lhe ameaçou de atirar, porque a mesma não queria entregar seus pertences. Assim, passando pela dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, apesar de reconhecer, deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade e ao final, em virtude das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, majorou a pena em 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Improcedência. Não há como converter a pena privativa de liberdade pela restritiva em direitos, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça e ainda porque a pena definitiva ultrapassa o
quantum
de 04 (quatro) anos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de ofício reconhecida a extinção da punibilidade, pela prescrição, em relação ao delito de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nas razões recursais, mas de oficio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do CP, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: DANIEL DE JESUS GONÇALVES BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDI BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006295-56.2014.8.14.0015
R e l a t ó r i o

DANIEL DE JESUS GONÇALVES BARBOSA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia que no dia 08 de abril de 2014, o ora denunciado, juntamente com um adolescente, utilizando-se de uma arma de fogo, tomou de assalto a vítima Silvia Aguiar, subtraindo sua bolsa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Daniel de Jesus G. Barbosa, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela exclusão do concurso de pessoas, pela inexistência de liame subjetivo entre as ações. Requer, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando a pena abaixo do mínimo legal. Ao final, que seja convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada para este delito foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 03 de julho de 2015, até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso superior ao disposto pelo artigo.

Dessa forma, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, já que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

O apelante requer a exclusão do concurso de pessoas, pela inexistência de liame subjetivo entre as ações. Pugna, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando a pena abaixo do mínimo legal. Ao final, que seja convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não há como excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, uma vez que restou comprovado pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima, que o apelante, agiu em comunhão de vontades com o adolescente, que dirigia a motocicleta, enquanto tinha como função, abordá-las, uma vez que ia sentado no banco ¿carona¿ da moto, portando arma de fogo, afim de exercer a grave ameaça.

Corroborado pelo próprio depoimento do apelante, Daniel de Jesus Gonçalves Barbosa, que confessou o delito, aduzindo que cometeu o crime juntamente com o menor.

De igual forma, não há como aplicar a pena abaixo do mínimo legal, visto que a reprimenda foi bem dosada, já que o apelante era quem estava portando a arma de fogo, sendo quem puxou a bolsa da vítima e ainda lhe ameaçou de atirar, porque a mesma não queria entregar seus pertences.

Assim, passando pela dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, apesar de reconhecer, deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade e ao final, em virtude das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, majorou a pena em 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Por fim, entendo que não há como converter a pena privativa de liberdade pela restritiva em direitos, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça e ainda porque a pena definitiva ultrapassa o
quantum
de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data venha
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória nas razões recursais, mas de oficio reconheço a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA.

É como voto.
Belém, 20 de fevereiro 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA